Tribunal: TJDFT
Processo: 0019689-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual manteve a sentença declaratória de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial referente à duplicata inadimplida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado concernente à ausência de comunicação do ato processual certificador do encerramento do prazo de suspensão, em suposta violação ao artigo 269 do CPC e aos princípios da publicidade e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, fundamentando o início automático do prazo da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de suspensão, independentemente de intimação específica do exequente, conforme Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
5. O contraditório foi preservado mediante regular intimação das partes para manifestação sobre eventual transcurso da pretensão executiva, na forma do §5o do artigo 921 do CPC, anteriormente à prolação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, independentemente de intimação específica do exequente. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame das questões já decididas, quando ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 269, 921, §§ 4o, 4o-A e 5o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 568; Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.